Tribunal: STF
Processo: HC 229694
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Réu condenado a 28 anos de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do REsp nº 1.921.217, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é apontado como autoridade coatora. 



    2. Extrai-se dos autos que, exauridas as instâncias ordinárias, o paciente restou condenado à pena de 28 anos e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    3. A parte imperante alega, em síntese, que o paciente se encontra há 6 anos preso preventivamente, “sem que a responsabilidade penal seja declarada em definitivo”. Ao final, requer:



    A) Concessão liminar da ordem de habeas corpus, eis evidenciado de forma clara, o constrangimento ilegal da duração da prisão preventiva, que ja se estende por 6 anos, sem uma sentença condenatoria em definitivo, reconhecido pela análise do STF no HC 206.987 AgR/DF que versa sobre situação semelhante, conforme decisão anexa. 



    B) Ao final, postulam pela ratificação da ordem deferida em liminar, e ou pela sua concessão, na remota hipótese de indeferimento do item I, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor dos Pacientes, ainda que com aplicação de medidas cautelares possíveis a resguardar o juízo da aplicação da lei penal, garantia da ordem pública e da conveniência da instrução do processo. 



    C) Requer oportunamente que os advogados sejam intimados da inclusão do processo em pauta de julgamento, seja através de diário oficial ou simples comunicação telefônica/e-mail para sustentação oral.



    4. Decido.



    5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, consta a informação de que se trata de “complexa ação penal”, com “6 (seis) réus, [...] milhares de páginas contendo elementos informativos, incidentes, além das muitas petições intermediárias apresentadas pelas defesas” (doc. 6, p. 211). 



    6. Nessas condições, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a revogação da custódia cautelar. Até porque, para além de a hipótese se referir a paciente condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 28 anos e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, verifico que, ao manter a custódia processual, o Tribunal de origem destacou a necessidade de garantir a ordem pública, “tendo em conta a gravidade da conduta praticada pelos acusados que, de forma conjunta, atuavam no narcotráfico em grande escala”. De modo que as instâncias de origem estão de acordo com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator